Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-39.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-39.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: IVANA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALAGAMENTO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CHESF. FORÇA MAIOR AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Ivana Gomes dos Santos, em razão de alagamento ocorrido em sua residência entre os dias 24 e 26 de dezembro de 2022, no Município de Jitaúna/BA, provocado pela abertura abrupta das comportas da Barragem da Pedra. A autora alega que a operação irregular da barragem ocasionou o aumento súbito do nível do Rio de Contas, resultando na perda de bens e comprometimento do imóvel. A sentença condenou a CHESF ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a responsabilidade civil da CHESF pelo alagamento; (ii) a alegação de força maior como excludente de responsabilidade; (iii) a legitimidade passiva da CHESF; (iv) o alegado cerceamento de defesa por indeferimento de produção probatória; (v) a caracterização do dano moral; e (vi) o pedido de denunciação da lide ao Município de Jitaúna.

III. Razões de decidir
3. A CHESF, como concessionária de serviço público e operadora da UHE Pedra, é responsável objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade, conforme a teoria do risco administrativo.
4. O evento climático alegado como força maior era previsível, e a operação da barragem, segundo documentos técnicos e relatórios anexados aos autos, foi realizada de maneira abrupta e sem comunicação adequada, revelando falha de gestão.
5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a CHESF não especificou adequadamente os meios de prova pretendidos, apresentando requerimentos genéricos já indeferidos pelo juízo.
6. Quanto aos danos materiais, a parte autora não apresentou prova suficiente da extensão dos prejuízos, não havendo condenação nesse ponto.
7. Em relação ao dano moral, restou configurado diante da violação ao direito à moradia e à segurança, sendo adequado o valor fixado em R$ 4.000,00, em conformidade com jurisprudência consolidada.
8. A inclusão do Município de Jitaúna no polo passivo foi corretamente rejeitada, pois inexiste prova de corresponsabilidade. Além disso, o Município ajuizou ação própria para reparação dos danos ambientais e materiais.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público que opera barragem responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos da teoria do risco administrativo.

2. A ocorrência de chuvas intensas não afasta a responsabilidade quando constatada falha na gestão da vazão e ausência de comunicação prévia aos atingidos.

3. A violação ao direito à moradia decorrente de falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.091.268/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; Tema 985/STJ; STJ, AgRg no AREsp 294.843/MG; STJ, REsp 1.137.169/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000062-39.2023.8.05.0144
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA HIDRELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e parte recorrida
IVANA GOMES DOS SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 10 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR